Tribunal: TJMT
Processo: 0000001-54.1994.8.11.0085
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000001-54.1994.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Anulação]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE TERRA NOVA DO NORTE - CNPJ: 01.978.212/0001-00 (APELANTE), MILTON JOSE TONIAZZO - CPF: 227.896.930-72 (APELADO), VANESSA ROBERTA TONIAZZO - CPF: 002.090.341-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXEQUENTE. INSTAURAÇÃO EX OFFICIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DISPOSITIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTE
NÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Remessa necessária contra sentença que declarou extinta a execução em fase de cumprimento de sentença, proposta pelo Município de Terra Nova do Norte em desfavor de Milton José
Toniazzo
,
sob fundamento
de vício processual e reconhecimento da prescrição da pretensão executiva
.

II. Questão em discussão

2. A questão em
discussão consiste em saber se: (i)
é válida a instauração do cumprimento de sentença sem requerimento expresso do credor
; e (
ii
)
saber se houve prescrição da pretensão executiva, diante da ausência de impulso regular por parte do exequente ao longo de mais de duas décadas
.

III. Razões de decidir

3.
A instauração
ex

officio
da fase de cumprimento de sentença viola o princípio dispositivo, conforme preconiza o art. 2º do CPC/2015, além de contrariar os artigos 523 do CPC/2015 e 614 do CPC/1973, que impõem a necessidade de requerimento expresso da parte credora para o início da execução
.

4.
Diante da ausência de requerimento válido pelo Município, todos os atos processuais subsequentes são nulos, por configurarem
error
in procedendo
.

5.
Reconhecida a nulidade, aplica-se a regra de transição do art. 2.028 do CC/2002, constatando-se o decurso do prazo prescricional, tanto sob a
vigência do CC/1916 (20 anos) quanto do CC/2002 (10 anos), sem qualquer medida eficaz de cobrança por parte do exequente
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Sentença mantida em sede de reexame necessário
.

Tese de julgamento: "
1. É nula a instauração de cumprimento de sentença
ex

officio
, sem requerimento do exequente, por violação ao princípio dispositivo.
2
. A inércia do credor por período superior ao prazo prescricional legal enseja a extinção da execução por prescrição da pretensão executiva.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, em face de sentença proferida nos autos da ação de ressarcimento de danos, em fase de cumprimento de sentença, processo nº 0000001-54.1994.8.11.0085, originário da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte.

A demanda foi proposta pelo Município de Terra Nova do Norte contra Milton José
Toniazzo
, com o objetivo de obter a restituição de valores aos cofres públicos municipais, originalmente fixados em CR$ 1.170.000.000,00, acrescidos de juros legais de 1% ao mês, conforme sentença condenatória proferida em 06 de maio de 1995, transitada em julgado em 22 de novembro de 1998.

O executado, na origem, apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando, em síntese: (i) nulidade da instauração
ex

officio
da fase executiva; (
ii
) ocorrência de prescrição da pretensão executiva; (
iii
) prescrição intercorrente; e (
iv
) ilegitimidade ativa do Município, sob o argumento de que o crédito pertenceria à União.

Por meio da sentença proferida nos autos (Id. 250836222), o Juízo de primeiro grau acolheu a exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade dos atos processuais praticados a partir da instauração
ex

officio
da fase de cumprimento de sentença e, por conseguinte, extinguiu o cumprimento de sentença, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição da pretensão executiva.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença, ratificando os fundamentos relativos à nulidade da execução instaurada sem requerimento do credor e ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva,
diante do longo decurso temporal desde o trânsito em julgado, sem provocação válida da parte exequente.

Diante do proveito econômico da decisão superar 100 salários-mínimos
(art. 496, §3º, inciso III do CPC)
, determinou-se o reexame necessário da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de remessa necessária submetida à apreciação desta Câmara, nos termos do artigo 496, inciso I, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida nos autos da ação de ressarcimento de danos, em fase de cumprimento de sentença, movida pelo Município de Terra Nova do Norte em face de Milton José
Toniazzo
.

A controvérsia em exame cinge-se à legalidade da instauração da fase de cumprimento de sentença sem requerimento da parte exequente, bem como à verificação da ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

A sentença não merece reparos.

Conforme se depreende dos autos, o juízo de primeiro grau deflagrou,
ex

officio
, o cumprimento de sentença em 10 de junho de 1998 (Id. 57036801 – fl. 36, na origem), determinando o encaminhamento dos autos à contadoria judicial, antes mesmo do trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrido apenas em 22 de novembro de 1998 (Id. 57036798 – fl. 130).

Ao assim proceder, violou o princípio dispositivo, consagrado no artigo 2º do Código de Processo Civil de 2015,
o qual
estabelece que:

Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei.

Além disso, cumpre destacar que o cumprimento de sentença promovido de ofício também contrariou os dispositivos legais específicos que regem a execução de sentença condenatória em quantia certa, notadamente o artigo 523 do CPC/2015 e, à época, o artigo 614 do CPC/1973:

CPC/2015, Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a
requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de
15 (quinze) dias, acrescido
de custas, se houver.

CPC/1973, Art. 614. Cumpre ao credor, ao requerer a execução, pedir a citação do devedor e instruir a petição inicial:

I -
com
o título executivo, salvo se ela se fundar em sentença (art. 584);

II -
com
a prova de que se verificou a condição, ou ocorreu o termo (art. 572).

II -
com
o demonstrativo do débito atualizado até a data da propositura da ação, quando se tratar de execução por quantia certa;

III - com a prova de que se verificou a condição, ou ocorreu o termo (art. 572).

A legislação processual é clara ao exigir que o cumprimento de sentença seja promovido por iniciativa da parte credora. Assim, ainda que se trate de título judicial, não se admite a instauração da fase executiva de ofício pelo juízo, sendo imprescindível o requerimento do exequente.

Esse entendimento tem sido reiteradamente confirmado pela jurisprudência pátria, como se vê:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSTAURAÇÃO DE OFÍCIO, SEM EXPRESSO REQUERIMENTO DA PARTE EXEQUENTE - IMPOSSIBILIDADE - ARTIGO 523, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INOBSERVÂNCIA - NULIDADE DECRETADA. - Segundo o disposto no art. 523, do CPC, no caso de condenação em quantia certa, o cumprimento de sentença deve ser iniciado a requerimento da parte exequente. Instaurado de ofício, deve ser reconhecida a nulidade de todos os atos processuais praticados, desde a sua
deflagração .

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 1734674-
06.2023.8.13 .
0000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 22/11/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 27/11/2023)

REEXAME NECESSÁRIO C/C APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONDICIONADO AO REQUERIMENTO DO CREDOR - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - JUROS DE MORA NOS DANOS MATERIAIS INCIDEM DA DATA DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA DO EVENTO DANOSO-
PRINCIPIO
DO NON REFORMATIO IN PEJUS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO E RETIFICADO EM PARTE. 1. É dever
do credor requerer
o cumprimento da sentença. Devendo tal requerimento ser feito através de simples petição, pois não sendo concebível que a execução seja iniciada de ofício, conforme observa o princípio dispositivo, bem como determinação dos artigos 475-B e 475-J do
CPC .
2. [...] "Os juros
moratórios, em sede de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação. Precedentes.
3
. O termo inicial da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos materiais conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula
n .
43/STJ. 4. Agravo regimental
desprovido.(

AgRg
no
REsp
1176131/RS,
Rel
. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2013,
DJe
04/03/2013)" 3. Considerando que não foi apresentado recurso pelo particular aplica-se o princípio do non reformatio in pejus, no tocante a correção monetária para que incida da atualização e não do evento danoso. 4. Apelo parcialmente provido e retificado em
parte
.
.
(Apelação / Remessa Necessária 27958/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/06/2014,
Publicado
no DJE 16/06/2014
)

(TJ-MT - REEX: 00109066520088110041 27958/2013, Relator
.:
DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 10/06/2014, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/06/2014)

No caso em apreço, como bem apontado na sentença, não consta nos autos qualquer requerimento formal do Município para o início do cumprimento da sentença. Todos os atos posteriores, como intimações, penhoras e avaliações, decorreram de uma execução indevidamente instaurada pelo juízo, o que configura evidente
error
in procedendo
e acarreta a nulidade dos atos subsequentes.

Reconhecida a nulidade da execução instaurada de ofício, passa-se à análise da prescrição da pretensão executiva.

Com o trânsito em julgado da sentença em 1998, e ausente requerimento válido de execução por parte do credor, observa-se o transcurso de mais de 25 anos sem qualquer medida eficaz de cobrança.

À época do trânsito em julgado, vigorava o Código Civil de 1916, cujo prazo prescricional era de 20 anos. Com a entrada em vigor do Código Civil de 2002, esse prazo foi reduzido, com a imposição de regra de transição, conforme art. 2.028:

Código Civil/2002, Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada.

Assim, mesmo computando-se o prazo residual previsto na norma de transição, constata-se a ocorrência da prescrição da pretensão executiva.

Este Tribunal, inclusive, já se
pronunciou de forma semelhante
:

E M E N T A PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – PRESCRIÇÃO – 20 (VINTE) ANOS – SÚMULA N. 109, DO STJ – CÓDIGO CIVIL DE
2.002 – REGRA DE TRANSIÇÃO – TRANSCURSO
DE MENOS DA METADE DO LAPSO PRESCRICIONAL PREVISTO NA LEI REVOGADA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – CONTAGEM A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DO ATUAL CÓDIGO CIVIL – RECONHECIMENTO – DESPROVIMENTO. Considerando que, na data da vigência do atual Código Civil (11/01/2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional, previsto no diploma legal anterior (20 anos), deve ser utilizado, para o caso sob análise, o lapso prescricional de 10 (dez) anos, previsto na lei
revogada .
Ultrapassado mais de 10 (dez) anos entre a vigência do Código Civil e a propositura a ação de indenização por desapropriação indireta, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

(TJ-MT - AC: 00019921120158110059, Relator
.:
MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2023)

Dessa forma
, acertada a sentença que declarou extinta a execução, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, em razão da prescrição da pretensão executiva.

Ante o exposto, com fulcro no
art. 496, § 4º, inciso III do Código de Processo Civil
, em sede de reexame necessário,
R
A
TIFICO
,
por seus próprios fundamentos, a sentença de primeiro grau, por estar em consonância com o entendimento firmado neste Egrégio Tribunal
.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as devidas anotações.

Às providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025